Tribunal: TJMT
Processo: 0000997-43.2018.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000997-43.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL - CNPJ: 68.228.006/0001-54 (APELANTE), MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO - CPF: 720.025.221-20 (ADVOGADO), ERNANI CESAR TRINCAUS - CPF: 034.091.829-26 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000997-43.2018.8.11.0107

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS

FUNCIONARIOS DA CARGILL

APELADO: ERNANI CESAR TRINCAUS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESLIGAMENTO DO DEVEDOR COOPERADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DOS DESCONTOS – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE DESLIGAMENTO FORNECIDO PELA PRÓPRIA COOPERATIVA CREDORA COM QUITAÇÃO PLENA E EXPRESSA DO SALDO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, se a embargante junta aos autos recibo de desligamento fornecido pela própria cooperativa credora, em que esta dá plena e expressa quitação ao saldo devedor relativo ao contrato de empréstimo firmado entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA
DE ECONOMIA E CRÉEDITO MÚTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL – CECM
na
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de
ERNANI CESAR TRINCAUS,
contra a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, reconhecendo a litigância de má-fé da autora, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do CPC/15, com a aplicação de multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC/15. E ainda, condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Por fim, diante da inexistência de Defensoria Pública na Comarca, arbitrou os honorários advocatícios ao defensor nomeado para atuar como advogado dativo do autor, em 02 (duas) URH.

Sustenta a apelante que o recorrido não apresentou nenhuma prova de pagamento dos valores em aberto, uma vez que o documento enviado por email ao devedor em que constava a informação “zerado em 30 de junho de 2017”, se refere à data em que ocorreu o desligamento da Cooperativa, momento em que é realizado o levantamento dos débitos e créditos e as contas são zeradas e encerradas, levando os valores remanescentes para a conta “prejuízo”.

Alega que consta um valor remanescente da dívida levada a prejuízo no importe de R$ 21.327,24 (vinte e um mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), bem como que não há assinatura no documento demonstrativo nem recibo, o que comprova a existência do débito.

Assevera que o desconto em verba rescisória possui limite legal de até 30%, de modo que não é possível obter o valor total das verbas rescisórias para abatimento no saldo devedor. Assim, aduz que o apelado deveria quitar a dívida por meio de boletos ou depósito bancário, o que não ocorreu.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 131506657).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 131506657 - Pág. 1/8) que a autora, ora apelante, é credora do requerido/embargante/apelante da importância de
R$ 22.922,17 (vinte e dois mil novecentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), decorrente da inadimplência do Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente, firmado entre as partes em 30/10/2011.

Consta que devido ao desligamento do requerido/apelado da empresa Cargill em junho/2017, restou impossibilitado o desconto em folha das parcelas do empréstimo.

Sob tais motivos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Sobre os embargos monitórios dispõe o artigo 702 do Código de Processo Civil/15:

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

[...]

§ 8º Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível
.”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução/monitória verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso, apesar dos argumentos do apelante no sentido de que o apelado não comprovou o pagamento dos valores em aberto do contrato de empréstimo objeto da ação monitória, consta dos autos prova clara da sua quitação.

É o que se observa do Recibo de Desligamento acostado no ID 131506657-pag. 93 em que há o demonstrativo dos débitos e a quitação expressa do débito na parte final. Vejamos:

Conforme se verifica acima, consta expressamente no documento fornecido pelo próprio credor, logo abaixo do saldo devedor, a seguinte frase: “
Recebemos de ERNANI CESAR TRINCAUS a importância acima referente quitação total do seu débito, nada mais temos a reclamar pelo que, damos plena e geral quitação
.”

Neste particular, insta salientar que o apelante não nega a idoneidade do referido documento, limitando-se a atribuir o fato de constar o termo “zerado em 30/06/2017” ao desligamento do recorrido, bem como a alegar que a ausência de assinatura no documento afastaria a total e plena quitação nele constante.

Ora, a falta de assinatura no recibo fornecido pelo próprio credor em que dá plena e total quitação da dívida não elide a sua validade, sobretudo porque a apelante não contestou o documento, apenas tentou justificar os dados nele constantes.

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, o recorrido apresentou prova da quitação da dívida objeto da ação monitória, razão pela qual a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – QUITAÇÃO DO DÉBITO – COMPROVAÇÃO – DEMANDADO QUE SE DESICUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo a parte ré se desincumbido do seu ônus quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), comprovando o pagamento dos valores pleiteados na inicial, não há alternativa senão a manutenção da sentença de procedência dos embargos monitórios
.” (TJMT – N.U 0001275-28.2012.8.11.0051, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA – CÁRTULA DE CHEQUE - EMBARGOS MONITÓRIOS – COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado fato impeditivo do direito do autor/embargado, competia-lhe apresentar provas contundentes de que a quitação da dívida (através de comprovante de depósito) não correspondia ao débito cobrado, e não apenas se limitar a afirmar que o depósito em questão era referente a negócio jurídico diverso
.” (TJMT – N.U 0011164-86.2015.8.11.0055, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Ademais, ainda que
o desconto da verba rescisória seja limitado a 30%, o que, segundo o apelante, obstaria a liquidação do débito por esse meio, sendo necessário o pagamento de boletos ou depósito bancário pelo recorrido, tais argumentos não afastam a quitação dada no documento acima.

Destarte, se a embargante junta aos autos recibo de desligamento fornecido pela própria cooperativa credora, em que esta dá plena e total quitação do saldo devedor relativo ao contrato de empréstimo firmado entre as partes, há de ser mantida a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022